Tribunal: TJPA
Processo: 0805141-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805141-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IRANIL HIERRO CARDOSO E SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE FORMA MONOCRÁTICA, SUSPENDENDO A DECISÃO RECORRIDA, HAJA VISTA NÃO TER SIDO JUNTADO O CONTRATO ORIGINAL NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU. AGRAVO INTERNO MANEJADO, REQUERENDO A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA, POR ENTENDER DISPENSÁVEL A JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL NO PROCESSO. TESE IMPROCEDENTE. HÁ NECESSIDADE DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1- Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte pacificou-se no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado, que não é o caso dos presentes autos.

2- Improvimento do recurso de Agravo Interno manejado.

3- RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0805141-34.2022.814.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEM S/A.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 11090199

AGRAVADO: IRANIL HIERRO CARDOSO E SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por BANCO VOLKSWAGEM S/A, em face da Decisão Monocrática constante à ID n. 11090199, através da qual foi conhecido o recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora agravado, e lhe dado provimento, consoante os motivos assim resumidos na ementa abaixo transcrita:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR. NECESSIDADE DE JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, V, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte pacificou-se no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado.

Provimento do recurso de Agravo de Instrumento, monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.“

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que o ora Agravado, IRANIL HIERRO CARDOSO E SILVA, interpôs Agravo de Instrumento, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (processo nº 0818554-33.2021.8.14.0006) movida por BANCO VOLKSWAGEM S/A em seu desfavor, determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Nas razões apresentadas no recurso de Agravo de Instrumento, ID 9055670, foi alegado, preliminarmente, a necessidade de deferimento da justiça gratuita, uma vez que não teria condições o recorrente de arcar com as custas e despesas processuais sem o comprometimento do sustento próprio e de sua família.

Discorreu, outrossim, que firmou contrato de financiamento de bem móvel, com alienação fiduciária, em 48 (quarenta e oito) parcelas fixas e mensais de R$ 1.497,00 (mil quatrocentos e noventa e sete reais); e que, por condições adversas, deixou de pagar 5 (cinco).

Aduziu, todavia, que, em 10 de fevereiro do corrente ano, teria celebrado acordo de quitação de parcelas, no importe de R$ 9.713,66 (nove mil setecentos e treze reais e sessenta e seis centavos); mas que por culpa exclusiva da empresa de cobrança não teria sido expedido boleto de pagamento; restando, assim, ausente o interesse de agir.

E, no mérito, que não estariam preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pelo magistrado de origem, pois diante do acordo celebrado, o agravado deveria ter providenciado o boleto de pagamento, ocorrendo, desse modo, falha na prestação do serviço; bem como que a medida seria irreversível.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em exame de cognição sumária, indeferi o efeito suspensivo pleiteado, ID 9571618.

Sem contrarrazões ao Agravo de Instrumento manejado, conforme Certidão sob à ID 10115939.

Em Decisão Monocrática presente à ID 11090199, conheci e dei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, reformando a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, haja vista a ausência do contrato originário, firmado entre as partes nos autos.

Inconformado, o BANCO VOLKSWAGEM S/A interpôs o presente Agravo Interno, ID 11388134, argumentando, em suas razões, que não se mostra obrigatória e indispensável a juntada do contrato original nos autos de Ação de Busca e Apreensão, bastando tão somente a juntada da cópia do instrumento jurídico firmado entre as partes, bem como que sua ausência não ocasionará qualquer prejuízo ao deslinde da demanda, devendo ser afastada a decisão que determinou a juntada do contrato original, aceitando-se, assim, a cópia do contrato constante nos autos.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, ID 11850079, o Agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, bem como que o Agravante seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Entretanto, posto que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na Decisão Monocrática hostilizada.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“No caso em tela, analisando as razões, observa-se que, neste juízo de cognição exauriente recursal, há elementos de convicção suficientes a ensejar o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau; todavia, por fundamento jurídico diverso, qual seja, a ausência na apresentação do contrato originário, por se cuidar de cédula de crédito bancário, não sendo observada as exigências legais para o deferimento da liminar

Com efeito, a Lei nº 10.931/2004, em seu art. 28, dispõe acerca da cédula de crédito bancário como sendo um título executivo extrajudicial, razão pela qual possui como características gerais a literalidade, cartularidade, autonomia, abstração e circulação.

Nesse contexto, considerando as características supramencionadas, constata-se a possibilidade de circulação do título, motivo pelo qual se faz necessária a apresentação do original, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, pois serviria como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e cobrança em duplicidade.

Dessa forma, numa leitura sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, infere-se que a via original do título de crédito bancário é necessária para instrução da ação de busca e apreensão, motivo pelo qual deveria ser apresentada e acautelada em secretaria, com fulcro no art. 425, § 2º, do CPC, já que se trata de processo eletrônico.

Isso porque, repiso, nos autos eletrônicos, não é possível conferir se o documento se trata da via original ou apenas uma simples cópia.

Ainda, cabe ressaltar que a dispensa da juntada do original do título só é aceita quando há motivo plausível e justificado para tanto, situação que não restou demonstrada nos autos originários, uma vez que não consta qualquer justificativa do banco autor nesse sentido.

Observa-se, também, que o juízo de origem não atestou a originalidade do documento, uma vez que o magistrado apenas se limitou a dizer que o réu fora constituído em mora, demonstrando-se, assim, o desacerto da decisão agravada.”

Ademais, colacionei os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios e desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.”

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/8/2018, DJe 11/9/2018).

“RECURSO ESPECIAL Nº 1904117 - PA (2020/0290131-9)

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial, interposto por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fls. 93-99, e-STJ), assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DECISÃO INCORRETA.

PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A decisão agravada foi a que o Juiz Singular concedeu liminarmente a busca e apreensão do veículo arguindo estar à mora devidamente configurada.

II – Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV – Recurso Conhecido e Provido.

Não foram opostos embargos de declaração.

Nas razões do especial (fls. 101-107, e-STJ), a insurgente alega, além de dissídio jurisprudencial, violação ao artigo 11 da Lei 11.419/06, sustentando que os autos são eletrônicos, sendo dispensável a instrução da inicial de busca e apreensão com o título original.

Sem contrarrazões.

Após decisão de admissibilidade do reclamo (fls. 117-118, e-STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.

É o relatório.

Decide-se.

A pretensão recursal não merece prosperar.

1. A recorrente alega violação ao artigo 11 da Lei 11.419/06, sustentando que os autos são eletrônicos, sendo dispensável a instrução da inicial de busca e apreensão com o título original.

Aponta, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.

Contudo, verifica-se que o recurso especial apresenta deficiência em sua fundamentação, na medida em que o artigo apontado como violado não possui carga normativa compatível para sustentar a tese recursal de ser dispensável a instrução da inicial de busca e apreensão com o título original.

Com efeito, referido dispositivo de lei prevê que "os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma especificada nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais", não fazendo qualquer referência à ação de busca de apreensão.

Ademais, o Tribunal de piso, ao analisar a controvérsia, assim decidiu (fls. 94-95, e-STJ):

Quanto ao mérito, é sabido que conforme dispõe o art.28 da Lei nº 10.931/2004 que: "Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º".

No caso em tela, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Portanto, considerando que a incompatibilidade da fundamentação recursal com o dispositivo apontado como violado, e não tendo sido alegada violação à norma com carga normativa suficiente para alterar o julgado, incide o óbice da Súmula 284/STF.

(...).

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 23 de novembro de 2020.

(Ministro MARCO BUZZI, 24/11/2020).”

Igualmente, o entendimento desta Corte:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA AÇÃO. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

II - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

III – Recurso Conhecido e Provido.” (4151061, 4151061, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-13, Publicado em 10/12/2020)

‘EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

2. No caso do processo tramitar por meio eletrônico, a via original da Cédula de Crédito Bancário deve ser acautelada na Secretaria do Juízo com o intuito de impedir a circulação do título.

3. Recurso Conhecido e Desprovido.” (4490261, 4490261, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 01/02/2021, Publicado em 08/02/2021).’”

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, deste Egrégio Tribunal, bem como dos Tribunais Pátrios já que necessária a juntada do original do contrato nos autos do processo em questão.

Assim, forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2023

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/02/2023